Tribunal: TJSP
Processo: 2040300-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Vinhedo – Taxa de Licença – Exercício de 2014 e 2015 – Desconsideração da personalidade jurídica reconhecida com redirecionamento da execução para a agravante – Inconformismo – Não acolhimento – Redirecionamento do débito tributário da pessoa jurídica para a sócia, haja vista a não localização da empresa em seu domicílio fiscal -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Vinhedo – Taxa de Licença – Exercício de 2014 e 2015 – Desconsideração da personalidade jurídica reconhecida com redirecionamento da execução para a agravante – Inconformismo – Não acolhimento – Redirecionamento do débito tributário da pessoa jurídica para a sócia, haja vista a não localização da empresa em seu domicílio fiscal - Constrição, no entanto, de numerário em relação à quantia inferior a 40 salários mínimos – Montante que, mesmo estando em conta corrente, merece a proteção da impenhorabilidade – Proteção que não alcança apenas valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda - Precedentes do c. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Decisão parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE.